Tribunal: TJDFT
Processo: 0744805-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744805-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCIA PARTICIPACOES EMPRESARIAS LTDA - ME AGRAVADO: MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME, OSMAR PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALÊNCIA PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LIMITADA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de reintegração de posse no 0709821-57.2020.8.07.0020. Inicialmente, em 05/08/2020, além de determinar emenda à inicial, o ilustre Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência a partir dos seguintes fundamentos: “Em demandas possessórias, em averiguação sumária dos elementos dispostos ao art. 561 do CPC, o Juízo, com amparo no art. 562 do CPC, poderá deferir a liminar pretendida com intuito de proibir a prática de atos com o fito de dificultar o exercício da posse (manutenção) ou de restaurá-la no caso de perda (reintegração). Na espécie, segundo descrição fática, o requerente seria, atualmente, o titular dos direitos possessórios de bem público, que teria sido esbulhado pelo requerido. A tutela de urgência não merece provimento. Já é de conhecimento que a região da “Fazenda Brejo ou Torto” é foco de grande litigiosidade. Recentemente, fora noticiado na mídia que a administração pública está a analisar propostas ou políticas públicas com intuito de regularizar a região, o que está provocando uma corrida ao Judiciário por determinadas pessoas para a manutenção ou a “aquisição de posse” de IMENSAS TERRAS. Dessa forma, a concessão de medida liminar, nos casos que envolvem a referida “Fazenda Brejo ou Torto”, exige extrema argumentação e demonstração da posse prévia, mansa e pacífica, visto não ser dado ao Judiciário chancelar os conflitos de terra em favor de quem, com mero interesse econômico e vislumbrando a fragilidade fático-jurídica da região, mesmo após recomendação exarada pelo MPDFT ao Executivo Distrital com intuito instaurar a fiscalização da região e impedir a continuidade do parcelamento irregular do solo (Recomendação de no 19/2011 – PROURB), não se encontrava, historicamente, nas terras e passou, recentemente, a ter algum vínculo com as referidas. Tendo os aspectos acima como norte, a liminar carece totalmente de plausibilidade” (ID 20364123 - Pág. 30 ou ID 69235154 - Pág. 2 - p. 132 do PDF). Continuando o raciocínio, Sua Excelência assinalou: “...não consta da matrícula a suposta prova de propriedade da parte autora. Doutro modo, os demais documentos não possuem o condão de firmar a ligação da parte ré com o imóvel, a denotar o exercício fático da posse” (ID 20364123 - Pág. 32 ou ID 69235154 - Pág. 4 p. 134 do PDF). Ainda na mesma decisão, foi afastada a alegação de que haveria posse anterior e pacífica da parte agravante-autora: “Há de se acrescer que, a despeito dos relatos prestados perante a autoridade policial, não há como se assentar que a parte autora exercia a posse do bem imóvel, conforme acima relatado. Referidos relatos são prestados unilateralmente pelas próprias partes à autoridade policial. Os policiais que, dotados de fé pública, compareceram ao local do imóvel nada relatam acerca da violação de posse de quaisquer dos envolvidos” (ID 20364123 - Pág. 35 ou ID 69235154 - Pág. 7). Por fim, como último fundamento para indeferir a liminar, assinalou o ilustre Magistrado: “Não fosse isso, o pedido da tutela é genérico. Não há precisa indicação se a parte ré passou a ocupar todos os 107ha ou só parcela da enorme área. Pela desenvoltura do feito, a parte autora aparenta pretender a posse na totalidade dos 1.070.000 m2, o que não se mostra plausível diante dos elementos dos autos” (ID 20364123 - Pág. 36 ou ID 69235154 - Pág. 8). Em 16/08/2020, a empresa agravante protocolou petição de reconsideração. Referida petição inicia-se do seguinte modo: “...tendo em vista a Decisão ID 69235154, dela requerer reconsideração, o que fazem com fundamento na seguinte argumentação, que, acreditam, esclarecerão a este MM. Juízo o que de fato ocorre nas terras denominadas de 26 de setembro e Cana do Reino” (ID 20364123 - Pág. 41 ou ID 69884014 - Pág. 1 - p. 143 do PDF). A conclusão desse pedido de reconsideração foi a seguinte: "...a reconsideração da decisão proferida por este MM. Juízo, deferindo-se a liminar requerida contra os ora Réus, para que se abstenham de praticar quaisquer atos contra a propriedade da ora Autora, sob pena de aplicação de multa e demais cominações legais, inclusive de natureza criminal, expedindo-se o competente Mandado de Reintegração a ser cumprido por oficial de justiça”(ID 20364120 - Pág. 10 ou ID 69884014 - Pág. 15). Em 25/08/2020, nova decisão proferida: “...mantenho a decisão de ID 69235154 por seus próprios fundamentos, uma vez que a argumentação jurídica e documentos trazidos pela parte autora não são capazes de infirmar as razões que levaram o signatário a concluir pelo não preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da medida ora vindicada” (ID 70666634 - Pág. 1 ou ID 20362737 - Pág. 11 p. 670 do PDF). Em 03/09/2020, a autora-agravante apresentou nova petição inicial (ID 20362737 - Pág. 15-30 ou ID 71518052 - Pág. 1-16 - pp. 674-689 do PDF). Em 09/09/2020, o ilustre Magistrado determinou, de ofício, o valor da causa e determinou a intimação da parte agravante-requerente "para que, em até 05 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas complementares, ante a retificação do valor da causa, bem como traga aos autos nova peça vestibular, constando essa retificação, sob pena de indeferimento da petição inicial” (ID 20362737 - Pág. 32 ou ID 71746346 - Pág. 2 - p 690 do PDF). Em 18/09/2020, nova petição inicial (ID 20362737 - Pág. 36-50 ou ID 72648239 - Pág. 1-16 - pp. 694-709 do PDF). Em 22/09/2020, a autora-recorrente apresenta novos documentos e pediu: “...verificamos que a pretensão apresentada pela Valência está amparada em direito legítimo, está demonstrada documentalmente, inclusive com depoimento de terceiros perante Autoridade Policial, e não constitui qualquer pretensão ilegal sobre terras públicas, nem de parcelamento irregular. Além disso, a Autora atendeu às determinações deste MM. Juízo em relação à adequação formal relativa à petição inicial, emendando-a conforme determinado e recolhendo as custas devidas. 7. Ou seja, perfeitamente possível o pedido tutelar vindicado, que ora se repete, requerendo a este MM. Juízo que reaprecie a questão e, em nova deliberação, defira a tutela requerida, com a urgência que o caso requer” (ID 20362737 - Pág. 53 ou ID 72828717 - Pág. 1 p. 712 do PDF). Em 30/09/2020, foi proferida a seguinte decisão: “O pedido de tutela de urgência já foi analisado e indeferido através da decisão de ID 69235154, prolatada ainda em 05 de agosto de 2020, contra o que a parte requerente não recorreu, de modo que não há mais nada a prover quanto ao pleito” (ID 20362736 - Pág. 3 ou ID 73393934 - Pág. 1 - p. 719 do PDF). No presente recurso, a pretensão da agravante pode ser extraída do seguinte trecho das razões recursais: "68. Ante o exposto, requer: a) Inaudita altera pars, a concessão de tutela recursal para que a proteção possessória seja garantida à Agravante até o julgamento final do mérito da demanda ajuizada perante a MM. Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Caso assim não se entenda, que seja determinada ao MM. Juízo agravado que aprecie a documentação apresentada após a decisão de 5 de agosto de 2.020, principalmente a documentação apresentada em setembro de 2020”. É o necessário. Passo a decidir. Na hipótese em estudo, a primeira decisão proferida em 05/08/2020 e na qual foi indeferida a tutela de urgência, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 06/08/2020 (ID 20364123 - Pág. 39 ou ID 69497294 - Pág. 1). Contra referida decisão, o recorrente-autor apresentou dois pedidos de reconsideração. O primeiro em 16/08/2020. O segundo em 22/09/2020. Assinalo que o pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior. Dessa forma, considerando-se o dia 10/08/2020 (segunda-feira) como termo inicial para a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis, em conformidade com o art. 1.003, §5o c/c art. 219 do CPC, tal prazo findou-se em 28/08/2020 (sexta-feira), motivo pelo qual tenho que o presente agravo de instrumento, protocolizado no dia 06/10/2020, mostra-se intempestivo, pois ataca decisão que se limitou a ratificar o que já havia sido decidido. Destarte, diante da manifesta extemporaneidade da insurgência, de rigor o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Por este motivo, declaro a preclusão quanto à decisão de 05/08/2020 e, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator